Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-58.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-58.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILDA BASTOS DIAS

Advogado(s)
:
VINICIUS AZEVEDO VIANA, ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS COM ADICIONAL DE UM TERÇO E GRATIFICAÇÃO NATALINA PROPORCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA DE DIREITO RESOLVÍVEL POR PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EQUIPARAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO AO EFETIVO PARA FINS DE GOZO DAS VERBAS PREVISTAS NO ESTATUTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. INÉRCIA. INVERSÃO CORRETA. EXCLUSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA (ICET) DA BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ipecaetá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Jailda Bastos Dias para condenar a municipalidade ao pagamento proporcional de férias com terço constitucional e gratificação natalina, incidentes exclusivamente sobre o vencimento-base, referentes ao período em que a autora exerceu a função de Vice-diretora em cargo em comissão (01/03/2017 a 02/01/2021), julgando improcedente o pedido de danos morais.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se servidor público municipal investido em cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias proporcionais com adicional de um terço e de gratificação natalina proporcional, à luz do Estatuto dos Servidores do Município de Ipecaetá (Lei Municipal n. 71/1998).

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo de origem indefere, mediante decisão fundamentada, a produção de prova testemunhal em causa que se resolve precipuamente por prova documental, máxime quando o recorrente, após renovação do prazo, permanece inerte na indicação de provas pertinentes.

4. O art. 2º da Lei Municipal n. 71/1998 equipara expressamente os servidores de cargos efetivos e em comissão, sendo os benefícios de férias (arts. 107 e 112) e gratificação natalina (arts. 68 e 69) devidos a todo servidor municipal.

5. O art. 112, parágrafo único, da referida lei é expresso ao determinar que o adicional de férias incide sobre a vantagem do servidor ocupante de cargo em comissão.

6. O ônus de comprovar o regular pagamento das verbas incumbe ao Município, e a ausência de prova do adimplemento conduz à procedência do pedido.

7. A exclusão da ICET da base de cálculo encontra respaldo expresso no art. 68, §3º, e no art. 112, parágrafo único, da Lei Municipal n. 71/1998.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000158-58.2021.8.05.0230, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IPECAETÁ e como apelada JAILDA BASTOS DIAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.